Tribunal: TJES
Processo: 5010273-15.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010273-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO HENRIQUE KINAKE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15125358) opostos pelo banco BMG em face do acórdão (ID 15105934) que conheceu do seu recurso, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, notadamente por ter reconhecido a responsabilidade da instituição financeira pela falha no dever de informação na confecção do contrato.

Do teor dos embargos, extrai-se que o embargante sustenta
omissão
, sob o fundamento de que não foram analisados os documentos constantes dos autos, que supostamente evidenciariam e existência e validade do negócio, notadamente o instrumento contratual e a utilização do cartão.

Além disso, sustenta
contradição
, já que ao mesmo tempo em que a decisão alega que o banco não acostou provas mínimas, não se teria apreciado corretamente as provas constantes dos autos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merecem prosperar as alegações apontadas pela Embargante.

O r. acórdão não fora omisso quanto as provas constantes dos autos, tendo as levado em consideração, mas reputado que as mesmas não comprovam a devida validade da contratação.

Nesse sentido, tanto a sentença quanto o acórdão não aduzem inexistir contratação ou uso de cartão e do dinheiro depositado, o que de fato restou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, mas reconhecem a falha na prestação do serviço bancário, a abusividade na conduta do banco e a ausência de correto dever de informação.

Ao manter a sentença por seus próprios fundamentos e ratificar a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência do dever de informação, a decisão colegiada não foi contraditória aos elementos acostados aos autos, mas sustentou-se na peculiaridade do caso e, para além das provas acostas pelo embargante, nas provas apresentadas pelo embargado e no depoimento pessoal do aposentado, que demonstra toda a dinâmica arbitraria das contratações discutidas nos autos.

Ausentes quaisquer omissões ou contradições, concluo que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa e reanálise do acervo probatório, fático e jurídico, o que foge de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Assim, ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devida análise dos documentos constantes dos autos, bem como o enfrentamento das razões utilizadas para que tais provas não afastassem a parcial concessão do pleito autoral, tendo a
decisium
seguido uma linha de raciocínio clara e objetiva.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)